Tribunal: TJMT
Processo: 0014817-57.2019.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014817-57.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (APELANTE), LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 006.173.731-32 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDOR COM DEFEITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DO CONSUMIDOR. ESTIMATIVA UNILATERAL. BOA-FÉ OBJETIVA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Município de Tangará da Serra contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, proposta contra a concessionária Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., visando afastar cobrança por consumo supostamente não faturado no período de junho a agosto de 2018, decorrente de defeito identificado em medidor de energia da unidade vinculada ao SAMAE.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se é legítima a cobrança de valores retroativos por consumo de energia elétrica, com base em estimativas, quando constatado defeito no medidor da unidade consumidora; e (ii) se é possível imputar ao consumidor a responsabilidade pelo alegado consumo, diante da ausência de comprovação de fraude ou dolo.

III. Razões de decidir

3. A concessionária reconheceu a existência de defeito no registrador do medidor, sem, contudo, demonstrar a responsabilidade do consumidor pela falha.
4. A jurisprudência é pacífica ao estabelecer que a concessionária de energia responde objetivamente por defeitos nos equipamentos de medição, sendo seu dever a manutenção e fiscalização periódica dos aparelhos utilizados.
5. Ausente prova pericial ou técnica que comprove a ocorrência de consumo real nos períodos cobrados, mostra-se indevida a cobrança fundada apenas em estimativa, especialmente diante de documentos que apontam a inatividade do equipamento no período questionado.
6. A conduta da concessionária violou o princípio da boa-fé objetiva e o equilíbrio nas relações de consumo, ao imputar ao consumidor cobrança unilateral sem base técnica idônea.

7. Ausentes elementos que autorizem a devolução em dobro dos valores ou a indenização por dano moral, por ausência de prova de má-fé ou reiterada abusividade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e declarar a inexistência do débito referente ao consumo de energia elétrica nos meses questionados, com devolução simples das parcelas pagas indevidamente.

Tese de julgamento:
“1. É indevida a cobrança retroativa por consumo de energia elétrica com base em estimativas, quando constatado defeito no medidor e ausente prova de responsabilidade do consumidor. 2. A concessionária responde objetivamente pelos equipamentos de medição e deve comprovar a existência de consumo para exigir cobrança adicional.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, III, e 14; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap. Cível nº 0000230-32.2015.8.11.0035, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.06.2017.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Tangará da Serra, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida e extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Recorrente sustenta, em síntese, que a sentença não observou o entendimento consolidado, segundo o qual cabe à concessionária de energia elétrica o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a culpa do consumidor na ocorrência da irregularidade.

Argumenta que não se pode presumir a legitimidade da cobrança de consumo com base em estimativas, principalmente quando há indícios de que o equipamento alimentado permaneceu inoperante.

Afirma que o relatório técnico juntado aos autos confirma a inatividade do poço nos meses contestados, inexistindo, portanto, débito legítimo.

Aduz, ainda, que o defeito no medidor, identificado como decorrente de causas alheias à ação humana, não pode ser imputado ao consumidor, inexistindo justa causa para a cobrança retroativa.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar da sentença, julgando procedente os pedidos, com o reconhecimento da inexistência do débito e a devolução dos valores pagos em dobro.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 306508365).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o
Município de Tangará da Serra
apelou contra sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial da
julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida e extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que Município de Tangará da Serra

ajuizou ação de reparação de danos materiais e morais contra a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
.
, alegando que a SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, autarquia municipal vinculada ao Município de Tangará da Serra, foi notificado em março de 2019 pela concessionária Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. de um suposto consumo de energia elétrica não faturado, relativo aos meses de junho a agosto de 2018, totalizando 2.761 kWh.

Asseverou que a cobrança se deu com base no Termo de Ocorrência nº 678552, lavrado em 24/08/2018, no qual se constatou que o medidor de energia apresentava dano no registrador, aparentemente por fatores alheios à ação humana.

Aduziu, ainda, que que o poço não operou em junho e julho e teria funcionado apenas 169 horas em agosto, de modo que o consumo alegado seria incompatível.

Diante disso, postulou-se a procedência dos pedidos, para que seja declarado a inexistência da dívida, bem como pela devolução em dobro das parcelas já pagas.

Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular, julgou-os improcedentes, (id. 303752868).

Contra esta decisão recorre o
Município de Tangará da Serra
, alegando que inexistência da dívida, ausência de culpa e ilegitimidade da cobrança, já que o ônus da prova caberia à concessionária e que não se comprovou que a falha no medidor decorreu de fraude ou culpa do consumidor.

Como visto, a controvérsia trazida à apreciação cinge-se à legitimidade da cobrança emitida pela concessionária de energia elétrica em razão de suposta recuperação de consumo não faturado, motivada por defeito identificado no medidor da unidade consumidora vinculada ao SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, autarquia municipal integrante da estrutura do Município de Tangará da Serra.

In casu
, restou incontroverso nos autos que o equipamento de medição encontrava-se com o registrador danificado, conforme atestado por laudo técnico expedido pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Mato Grosso – IPEM/MT, a pedido da própria concessionária. Contudo, a concessionária não demonstrou, de modo minimamente satisfatório, que o defeito no medidor foi provocado por ação ou omissão da parte consumidora, tampouco que houve qualquer prática fraudulenta por parte desta.

Nessa linha, a jurisprudência consolidada no âmbito deste Tribunal de Justiça tem reconhecido que a responsabilidade por vícios e falhas nos aparelhos de medição de energia elétrica recai integralmente sobre a distribuidora, cuja obrigação legal abrange tanto a manutenção quanto a verificação periódica dos instrumentos utilizados na apuração do consumo.

Assim, a ausência de demonstração técnica e pericial quanto à autoria da irregularidade ou dolo por parte do consumidor afasta a possibilidade de imputação de responsabilidade e de cobrança retroativa fundada exclusivamente em estimativas.

Ademais, o Apelante apresentou documento elaborado por empresa contratada para o gerenciamento técnico do sistema de abastecimento de água, evidenciando que o poço vinculado à unidade consumidora permaneceu inativo nos períodos que originaram a cobrança. Tal elemento, embora produzido unilateralmente, corrobora a tese de inexistência de efetivo consumo de energia elétrica nos meses mencionados, notadamente porque não foi refutado por prova técnica idônea ou perícia judicial promovida pela concessionária.

Destaca-se que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça rechaça a presunção de culpa do consumidor nos casos em que a concessionária não comprova, de forma clara e objetiva, a origem da falha no equipamento de medição, bem como a existência de consumo efetivo a justificar a cobrança adicional.

Nesse sentido, colhe-se o precedente da Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal,
in verbis
:

"O apelante não pode ser responsabilizado pelos defeitos no medidor de energia elétrica a não ser quando a concessionária lograr comprovar que a adulteração do relógio de energia foi provocada pelo consumidor. Se não restou demonstrado que a fraude ou defeito do medidor é atribuível ao consumidor, é indevida a cobrança a título de diferença de consumo não faturado. A cobrança indevida, aliada à ameaça de interrupção do fornecimento de energia elétrica e a inscrição em órgãos de proteção ao crédito, como no caso, configuram o dano moral." (TJMT – Apelação: 0000230-32.2015.8.11.0035, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21/06/2017, DJe 26/06/2017).

Nota-se, portanto, que é patente que a concessionária, mesmo ciente da desconformidade técnica do medidor, optou por promover a cobrança do alegado consumo com base em estimativas não comprovadas, desconsiderando a necessidade de apuração precisa e idônea do histórico de consumo real da unidade. Tal conduta evidencia manifesta afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, caracterizando exercício abusivo do direito de cobrança.

Logo, a responsabilidade pela falha do equipamento é objetiva e exclusiva da concessionária, cuja atuação, ao persistir na exigência de valores não devidamente justificados, revela-se desproporcional e ofensiva ao equilíbrio nas relações de consumo.

A inexistência de comprovação da participação da Apelante na ocorrência da falha técnica inviabiliza a imposição de qualquer encargo decorrente da suposta recuperação de consumo.

Desse modo, restando evidente que o defeito identificado no medidor não decorreu de conduta imputável ao consumidor, mostra-se indevida a cobrança efetuada, impondo-se a reforma parcial da sentença para reconhecer a inexistência do débito discutido nos autos.

Não se verifica, contudo, a presença de elementos suficientes para o acolhimento do pedido de devolução em dobro dos valores pagos ou a fixação de danos morais, uma vez que tais pleitos demandariam instrução probatória específica e demonstração de conduta dolosa ou reiterada por parte da concessionária, o que não restou satisfatoriamente comprovado neste feito.

Diante da reforma parcial da sentença para reconhecer a inexistência do débito discutido, impõe-se a redistribuição da sucumbência, e, tendo o Apelante decaído de parte mínima de seus pedidos, deve a parte apelada arcar integralmente com os honorários advocatícios e eventuais custas processuais, invertendo-se, portanto, os ônus da sucumbência fixados na origem.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de declarar a inexistência da dívida, bem como determinar a devolução das parcelas pagas referentes aos meses de abril e maio de 2019.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025